Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-68.2020.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1001169-68.2020.8.11.0051
RECORRENTES: JOSÉ PUPIN E OUTROS
RECORRIDOS: RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS e RONIMÁRCIO
NAVES
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 86690991) interposto por JOSÉ PUPIN E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 83483496):
“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA DO CDC NA RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE – ESTATUTO DA OAB – MULTA PENAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE CUMULAÇÃO – SUM. 616, DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação entre advogado e cliente, e estando previamente ajustada entre as partes e não rompendo o equilíbrio contratual, revela-se lícita a cobrança de multa pelo rompimento prematuro do contrato.
Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STF, in verbis “é permitida a cumulação da multa contratual com os honorários advocatícios de advogado, após o advento do Código de Processo Civil vigente”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1001169-68.2020.8.11.0051, Relator (a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 14/04/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede Apelação, interposta por JOSE PUPIN E OUTROS que manteve a sentença nos autos dos Embargos à Execução, que opuseram em face de RONIMARCIO NAVES E OUTRO, que julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 4o, III, 51, IV, e art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que aplica-se as regras consumeristas aos contratos de serviços advocatícios, e por consequência houve abusividade no presente caso em relação a cumulação da multa penal de 20 % (vinte por cento) com a condenação em 20 % (vinte por cento) dos honorários.
Recurso tempestivo (id. 83459961).
Contrarrazões (id. 88610960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, os Recorrentes alegam que deve ser aplicada as regras consumeristas no presente caso, e por consequência ser considerada abusiva a incidência da multa cumulada com os honorários.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 83483496):
“(...) No caso em tela, a relação jurídica estabelecida entre as partes não se caracteriza como relação de consumo. Trata-se de relação contratual na qual visa a parte contratante à prestação de serviços de advocatícios.
(...) Assim, não há falar na incidência do CDC ao caso dos autos.
Dito isso, as relações contratuais entre clientes e advogados são regidas pelo Estatuto da OAB, de modo que, estando previamente ajustado entre as partes e não rompendo o equilíbrio contratual, revela-se lícita a cobrança de multa pelo rompimento prematuro do contrato, e os honorários advocatícios convencionados”. (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRÓPRIO. ESTATUTO DA OAB. PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ.
1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.
2. Na linha da jurisprudência do STJ não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre advogados e clientes, a qual é regida por norma específica - Lei n. 8.906/94.
Precedentes. Súmula n° 83/STJ 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 773.476/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018)” (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta aos artigos 4o, III, 51, IV, e art. 52, § 1o, do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça